Tribunal: STF
Processo: Rcl 51609
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Romário de Sousa Dias, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, que teria afrontado a autoridade dessa Suprema Corte, no que decidido na ADPF nº 347-MC.



    Em síntese, narra o reclamante que foi preso sem a realização da audiência de custódia, o que configuraria afronta ao paradigma invocado.



    Na inicial, aduz:



    “Em apertada síntese, consta no Auto de Prisão em Flagrante (n. ° 5683614-69.2021.8.09.0011 – doc. 1), segundo narrado pelos condutores, que a equipe BP CÃES ALFA, em patrulhamento, abordaram o RECLAMANTE, em atitude suspeita. Em sua posse, segundo os milicianos, havia porções de drogas, embora não exposta a quantidade nos autos. Assim, como está sendo de costume, foram à sua residência, encontrando mais drogas e uma arma de fogo. 



    Logo, deram voz de prisão ao RECLAMANTE e conduziram-no à Central de Flagrantes. Comunicado o flagrante ao Poder Judiciário, o RECLAMANTE não passou por audiência de custódia. Na oportunidade dos peticionamentos escritos, o d. Juízo, no plantão, homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva (doc. 2). 



    Diante disso, o RECLAMANTE, por seus procuradores, requereu perante o d. Juízo sua liberdade, ao argumento de a prisão estar ilegal (relaxamento), pois não fora realizada audiência de custódia.



    O d. Juízo, ao indeferir o pedido, argumentou que:”.



    Quanto a pretendida nulidade da prisão preventiva, ressalta-se que a suspensão da realização de audiências de custódia se deu pelo excepcional quadro de pandemia viral da Covid-19. Sendo assim, a eventual não realização da audiência, por si só, não invalidada o decreto prisional, pois presentes os requisitos do art. 312 do CPP, observado o art. 310, inciso II, do CPP e as garantias constitucionais, não havendo se falar em eiva formal do ato (STJ, RHC 120281). Ressalte-se que constitui mera irregularidade a realização da audiência de custódia após a homologação do flagrante, o que não torna a segregação ilegal, mormente quando observada a garantia dos direitos constitucionais do paciente, em especial quando sobreveio novo título judicial com a conversão em prisão preventiva.



    Entretanto, em que pese a r. decisão, ela afronta decisão desta Suprema Corte, especialmente do julgamento da ADPF 347-MC/DF, de relatoria do e. Min. MARCO AURÉLIO, em que o Plenário desta Corte analisou a questão relativa à obrigatoriedade da realização do referido ato processual.”



    Requer o deferimento da medida liminar para “determinar a imediata suspensão do ato impugnado, qual seja, da decisão que decretou a prisão preventiva”. 



    No mérito, pretende seja cassada 



    “a decisão que decretou as prisão preventiva, determinando, por conseguinte, sua soltura e a realização de audiência de custódia de imediato como medidas adequadas à solução da controvérsia (art. 992, CPC)”



    Em sede de despacho, determinei a emenda da inicial, ante ausência de indicação do valor da causa, e solicitei informações à autoridade reclamada, exigências que foram devidamente cumpridas (edocs 11 e 12).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante alegação dos autos (art. 103-A, §3°, CF).



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O parâmetro invocado pelo reclamante é a ADPF 347 MC, de efeito vinculante e erga omnes, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, cuja ementa é a seguinte: 



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”. (Tribunal Pleno, Dje de 19/2/16) 



    Verifica-se que o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia em, no máximo, 24 horas a partir do momento da prisão, o que não ocorreu na presente hipótese.



    Colhe-se das informações prestadas pelo juízo reclamado que a audiência de custódia não ocorreu com fundamento no art. 8 da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.



    Não decorre, entretanto, da ausência de realização de audiência de custódia, à época dos fatos, a pretendida imediata colocação em liberdade. Porém, verifica-se nos pedidos da petição inicial o requerimento de realização da audiência de custódia.



    Cumpre ter presente, por necessário, que os Ministros de ambas as Turmas desta Corte Suprema têm determinado, por isso mesmo, em sede reclamatória, exceto se configurada hipótese de justa causa, a realização, no prazo de 24 horas, de audiência de custódia, cuja efetivação não se submete à avaliação discricionária do magistrado competente (Rcl 26.604- MC/GO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 27.074/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 27.206-MC/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 27.294/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 27.730/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 27.748/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Rcl 27.750-MC/SC , Rel. Min. LUIZ FUX, decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA no exercício da Presidência – Rcl 27.751- MC/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA no exercício da Presidência – Rcl 28.079-MC/MT, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 28.554/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 29.787/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 31.637/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.)



    Ex positis, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação, para determinar a realização da audiência de custódia, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de modo presencial ou virtual, devendo o juízo processante reapreciar eventual necessidade de manutenção da segregação cautelar do reclamante, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, para as providências cabíveis. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente